Tribunal: TJBA
Processo: 8007641-88.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007641-88.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EDNEUZA DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
SUZANA MORENA TORRES

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 37, IX, DA CF/1988. TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por consonância do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 916, alegando nulidade da contratação temporária e ofensa aos arts. 37, II, IX e §2º, da CF/1988.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 916 do STF, incorreu em erro ao reconhecer a consonância do acórdão recorrido com o precedente vinculante que trata dos efeitos jurídicos da contratação temporária irregular.

III. Razões de decidir

O agravo interno visa apenas a reapreciação do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme o art. 1.030, II, do CPC, limitando-se à verificação da correta aplicação de precedente qualificado.

O acórdão recorrido reconheceu a nulidade das contratações temporárias irregulares, em consonância com a tese fixada no Tema 916/STF (RE 765.320/SC), segundo a qual a contratação temporária fora dos parâmetros do art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento dos salários devidos e ao levantamento do FGTS.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à impossibilidade de reanálise de provas para verificar a legalidade de contratações temporárias, nos termos da Súmula 279/STF.

Assim, a decisão agravada observou corretamente o precedente vinculante e os limites do juízo de admissibilidade, não havendo desacerto que justifique o provimento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, gerando apenas o direito ao recebimento das verbas salariais e ao levantamento do FGTS, conforme o Tema 916/STF. 2. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário que se encontra em conformidade com precedente de repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.030, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, Súmula 279.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8007641-88.2021.8.05.0150
, em que figuram como agravante,
Município de
Lau
ro de Freitas

e como agravada,

E
dneuza de Souza Borges
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.